Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BORTOLOZZO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Liquidação de Sentença proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo exequente/liquidante, ora agravante, mantendo o “decisum” que determinou que ele arcasse com “o ônus do pagamento dos honorários pericias”. Na ocasião, a julgadora “a quo” também estabeleceu que a perícia observasse os “seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês.”. O exequente/liquidante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que “jamais requereu prova pericial contábil”, mas apenas requereu “a nomeação do perito apenas para impulsionar o feito, em mero acatamento à determinação do juízo pelo procedimento de liquidação de sentença”, tendo em vista que o Banco do Brasil requereu, em sua defesa, a produção da aludida prova. O agravante sustentou a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, sob o Tema 871, segundo o qual na “fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”. O agravante insurgiu-se, ainda, contra o capítulo da r. decisão relativo ao termo “a quo” para incidência de juros do valor da condenação. Defendeu que o termo inicial não é a “data da citação da ação civil pública (21/07/1994)”, mas, sim, “a data de cada pagamento a maior”, conforme consta no acórdão exequendo. Ao final, o agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que os honorários periciais sejam pagos pelo executado, bem como para “determinar que os juros de mora sejam aplicados desde a data de cada pagamento a maior das parcelas de amortização do mútuo” (sic). É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de liquidação/cumprimento de sentença, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, não há pedido natureza antecipatória ou acautelatória quanto à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora